Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709749-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUFRASIO NOVAIS FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Eufrásio Novais Filho contra a decisão que deferiu o pedido de penhora do seu salário proferida nos autos executivos no 0713880-54.2021.8.07.0020 (3a Vara Cível de Águas Claras/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de execução, na qual a parte credora requereu a penhora de percentual de 15% sobre a remuneração da parte executada, em razão do insucesso das medidas de constrição deferidas anteriormente. Inicialmente, o inciso IV do art. 833 do CPC prevê a impenhorabilidade dos rendimentos da parte devedora. Contudo, o referido dispositivo legal deve ser interpretado de acordo com a realidade fática que se apresenta no caso concreto e sem perder de vista os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme já manifestado pelo E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. (...) 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1806438). Com efeito, a jurisprudência pátria tem flexibilizado a impenhorabilidade do salário quando se constata que a constrição não onera de forma excessiva o devedor. Nesses casos, afasta-se a impenhorabilidade para que seja satisfeito, ainda que parcialmente, o crédito da parte exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DE MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.2. Deu-se provimento ao recurso.(Acórdão 1287283, 07199862920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese dos autos, a pesquisa INFOJUD juntada no ID 185160825 indica que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos mensais da parte devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 11.000,00 mensais, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assentadas tais premissas, não seria razoável obstar a satisfação do crédito reclamado pelo exequente, sob pena de ofensa ao princípio da razoabilidade e da efetividade da execução. Importante destacar, ainda, que a parte devedora não indicou nenhum outro meio de garantir o pagamento do crédito em discussão. Regularmente citada, não apresentou proposta de acordo nos autos. Portanto, a hipótese presente é uma daquelas nas quais a penhora dos rendimentos da parte devedora se apresenta como o único meio viável de compelir a referida parte a cumprir sua obrigação. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido formulado para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) da remuneração mensal bruta da parte executada, abatidos os descontos compulsórios, até o completo adimplemento do débito perseguido nesses autos. Intime-se a parte devedora para eventual impugnação, no prazo de 15 dias. Preclusa esta decisão, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito e indicar os dados bancários para a transferência dos valores descontados, no prazo de 5 dias, e, posteriormente, expeça-se ofício ao órgão pagador da parte executada, o TJDFT, (ID 185160825 - Pág. 2), para que seja realizado o desconto mensal relativo à penhora determinada por este juízo, limitado ao valor atualizado do débito, conforme planilha a ser juntada, e devidamente transferido para a conta bancária informada pelo exequente. Deve também o órgão empregador informar a este Juízo qual a data final dos descontos realizados na folha de pagamento do executado. Anexe-se ao ofício uma via da presente decisão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ao revés do que assevera o agravado, o rendimento líquido do agravante é de tão só R$ 8.723,90, isso em função dos descontos em folha”; b) “imprescindível destacar que duas rubricas recebidas são provisórias, as quais totalizam R$ 5.185,12”; c) “dita rubricas NÃO ESTÃO e NÃO SERÃO incorporadas aos rendimentos do agravante, significando dizer que se aludidos valores, ou melhor, quando ditas cifras forem retirados de seu pagamento, o valor líquido a receber será de apenas R$ 3.542,78”; d) “a penhora (de 15% sobre os proventos) foi ordenada com fincas na FALSA INFORMAÇÃO de que o rendimento líquido do agravante era de R$ 18.452,50, quando, na verdade, seu rendimento líquido é de tão só R$ 8.723,90, enquanto que as despesas fixas do mesmo são de R$ 7.656,67, significando dizer que, nesse momento, sobeja-lhe a ínfima cifra de R$ 1.067,23 para prover as despesas com vestuário, lazer e outras despesas extraordinárias que diuturnamente surgem”. Pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão impugnada “para reconhecer, diante das circunstâncias do caso concreto, a impenhorabilidade dos rendimentos do agravante, determinando o desbloqueio e devolução de eventuais quantias constritas”. Preparo recolhido (id 56848178). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da manutenção da penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos da parte devedora, ora agravante. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nesse horizonte há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Em relação à penhora de verba salarial destaco o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, a decisão agravada entendeu que na hipótese dos autos, a pesquisa INFOJUD juntada no ID 185160825 indica que a penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os rendimentos mensais da parte devedora não configurará onerosidade excessiva, sobretudo porque a referida parte recebe remuneração mensal em torno de R$ 11.000,00 mensais, de modo que possui plenas condições de adimplir o débito exequendo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (id 185613290 – autos de origem). Por isso, diferentemente do que quer fazer crer o agravante, não procede a sua argumentação de que a penhora (de 15% sobre os proventos) foi ordenada com fincas na FALSA INFORMAÇÃO de que o rendimento líquido do agravante era de R$ 18.452,50, quando, na verdade, seu rendimento líquido é de tão só R$ 8.723,90. Cumpre ainda salientar que o agravante é servidor público, exerce função comissionada que, a despeito da alegação de que tal situação é transitória, constitui fator relevante acerca de sua atual capacidade financeira. Outrossim, considerando a tabela de gastos mensais por ele apresentada (id. 56846405, p. 6), a manutenção da penhora salarial não afetará a subsistência do devedor (agravante). A única ressalva, porém, diz respeito ao percentual, pois escapa ao precedente desta 2a Turma Cível, o que poderia agravar a situação da parte devedora, sendo certo que a decisão judicial deve visar a minimização do prejuízo da parte credora, mas sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse norte, se faz necessária a redução da penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravante. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo presentes, em parte, os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Reduzida a penhora para 10% (dez por cento) dos rendimentos da parte agravante. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator